Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento cuidam de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira que por sua vez contrata com o servidor. São regulados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador. Logo, eventual decisão judicial que intervenha na relação descrita deverá amparar-se nos termos da regulamentação e apenas diante de flagrante ofensa os limites de comprometimento fixados pela norma.
2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Conclui-se, portanto, que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
3. No caso, não restou comprovado violação ao percentual de descontos autorizados em conta corrente e em folha de pagamento. Todavia, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus, a decisão agravada deve ser mantida porque mais favorável à parte Agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.